Tribunal: TJDFT
Processo: 0712229-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FALTA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. DESPESAS DESDE A INTERNAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Os herdeiros da parte autora, ora recorrentes, interpuseram recurso em face da sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito e quanto ao pedido de condenar o Distrito Federal ao pagamento das despesas médicas, julgou improcedente. Esclarecem que a presente demanda foi ajuizada com pedido de transferência e internação em leito de UTI, bem como, o custeio a partir do dia 07/03/2021, até a alta hospitalar ou transferência para leito público. No entanto, a paciente faleceu no dia 21/03/2021. Requerem o custeio integral da internação pelo Distrito Federal. Pugnam pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requerem a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, preliminarmente, alega vício insanável, tendo em vista não habilitação pelos herdeiros ou pelo representante do espólio. Pugna pelo não conhecimento do recurso.
4. Os recorrentes, ID 27240374, regularizaram o polo ativo da presente demanda e a Decisão, ID 27313202, deferiu habilitação dos herdeiros.
5. O recorrido interpôs Agravo Interno em face da decisão ID 27313202. Acórdão no 1380199, ID 30267093, Conheceu e e Não lhe deu Provimento. Certidão de Trânsito em Julgado, ID 32800530.
6. O Ministério Público, ID 27390861, manifestou-se por intermédio do Parecer no 56/2021, pelo improvimento do recurso.
7. Observa-se que a paciente, Sra. Sueli Pereira da Conceição, após alguns sintomas realizou o teste de COVID-19, sendo o resultado positivo no dia 05/03/2021, quando foi encaminhada, por familiares, ao Hospital Santa Marta, quando foi intubada ainda no Pronto Socorro, e, encaminhada à UTI. A presente ação foi ajuizada em 09/03/2021, no mesmo dia 09 foi proferida Decisão, determinando a transferência da parte para leito de UTI na pública de Saúde do DF, ou, na sua falta, a cobertura da internação em algum hospital da rede particular. Devendno ser custeada a despesa da paciente, no Hospital Santa Marta a partir da decisão. Sendo consignado que a remoção somente poderá ser realizada com autorização do médico assistente. O CERIH recebeu a ordem no dia 09/03/2021 às18h:43min. A paciente foi admitida em Leito Regulado na UTI do Hospital Santa Marta, em 11/03/2021 às 14h:39min, ID 26748963. Manifestação, ID 26748966, informa o óbito da paciente no dia 21/03/2021.
6. O direito à saúde, inserto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. Nesse passo, a Constituição reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado.
7. Tratando-se de dever constitucional que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível e da isonomia.
8. Portanto, tinha o Distrito Federal o dever de propiciar a internação do paciente em leito de UTI, em razão do seu grave estado de saúde, desde sua inscrição na Central de Regulação de Leitos.
9. A paciente, antes de ir para o Hospital Particular, buscou atendimento na UPA do Recanto das Emas, onde foi detectado infecção urinária e mesmo medicada, não obteve melhora e no dia 02/03/2021 retornou a UPA, sendo realizado o exame de COVID-19, que testou positivo. Com a piora do caso, no dia 05/03/2021 foi levada ao Hospital Santa Marta, portanto, o recorrido não pode ser condenado a custear uma despesa a qual ele não foi nem consultado. A paciente foi ao Hospital Particular e precisou de internação. O Juízo Fazendário, deferiu a inclusão do nome da paciente em lista para leito de UTI. A Central de Regulação foi intimada e incluiu o nome da paciente, sendo que, a paciente foi incluída em leito regulado em 11/03/2021, e, infelizmente veio à óbito no dia 21/03/2021.
10. Não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento da paciente na rede pública, o que evidencia a escolha da paciente por internação em hospital particular e não a omissão do poder público. Raciocínio diverso significaria dizer que o cidadão pode escolher o atendimento particular que lhe aprouver, às custas dos entes federados, e evitar eventuais filas nos hospitais públicos, o que vai na contramão do interesse público.
11. Dessa forma, a pretensão de condenação do Distrito Federal a custear os gastos em hospital particular, desde o dia 07/03/2021 até o dia do óbito, não deve prosperar, primeiro porque a paciente buscou o hospital privado por livre iniciativa e segundo, desde o dia 11/03/2021 a paciente já estava em leito regulado.
12. Aliás, este é o entendimento jurisprudencial, haja vista o seguinte julgado, “Acórdão 1330474, 07604680520198070016, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1322562, 07200330320208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1356126, 07074104720208070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1335246, 07053061920198070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
14. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.